Tribunal: TJPA
Processo: 0813271-37.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813271-37.2023.8.14.0401

APELANTE: JULYAN JOSE FREIRE DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II DO CPB. ALMEJADA REFORMA DA PROCEDIDA COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE E ATENUANTE, PARA APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA DO RÉU. IMPROCEDÊNCIA. TEMA Nº 585/STJ. SÚMULA Nº 231/STJ. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. NÃO CABIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea revela-se acertada, conforme tese firmada pelo STJ, através do Tema nº 585, não havendo motivo para prevalência de uma sobre a outra. Ademais, verifica-se que a pena-base fora fixada no mínimo legal, não podendo ser reduzida pela incidência de atenuante. Entendimento da Súmula nº 231/STJ.

2. Inequívoco o liame subjetivo e unidade de desígnios entre o acusado e seu comparsa, comprovados pelo depoimento da vítima e pela própria confissão do réu, de modo que é incabível a tese de exclusão da majorante do concurso de pessoas.

3. O pleito de revogação prisional para que se possa recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JULYAN JOSE FREIRE DOS SANTOS, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Capital/PA, que o condenou
à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º, inciso II, do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 04.07.2023, por volta das 12h30, a vítima Rebeca Xerfan de Oliveira estava dentro de um ônibus, quando, na parada da Av. Gentil Bittencourt com a Trav. Dr. Moraes, foi abordada por dois indivíduos, os quais, dizendo estarem armados, mandaram que ela entregasse o seu aparelho celular ou levaria um tiro. Diante da ameaça, a ofendida entregou o aparelho IPhone 13 e, os dois indivíduos, em posse do bem, empreenderam fuga, descendo do veículo. A vítima também desceu do coletivo, momento em que avistou uma viatura e informou aos policiais acerca dos fatos e as características dos suspeitos. A guarnição iniciou buscas nas proximidades e localizou o acusado, o qual passou a correr diante da aproximação dos policiais, motivo pelo qual foi perseguido e alcançado ainda portando o aparelho celular subtraído. A vítima reconheceu sem sombra de dúvidas o denunciado como sendo um dos autores do crime.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante requer a
reforma da compensação entre a agravante e a atenuante procedida pelo juiz
a quo
,
a fim de que a confissão espontânea seja aplicada em favor do réu, considerando tratar-se de pessoa jovem e que não é multirreincidente.

Requer, ainda, o
afastamento da majorante do concurso de pessoas
, eis que não há provas nos autos acerca da participação de mais de uma pessoa na prática do roubo.

Pede, por fim, o
direito de recorrer em liberdade.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, diante do robusto arcabouço probatório colhido nos autos, bem como em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Reforma da Compensação Entre a Agravante e a Atenuante Procedida Pelo Juiz
A Quo

A a defesa do apelante requer a
reforma da compensação entre a agravante e a atenuante procedida pelo juiz
a quo
,
a fim de que a confissão espontânea seja aplicada em favor do réu, considerando tratar-se de pessoa jovem e que não é multirreincidente.

Veja-se a sentença condenatória, na parte que interessa:

“(...) - Julgo procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar JULYAN JOSÉ FREIRE DOS SANTOS, brasileiro, natural de Belém/PA, nascido em 24/11/1993, RG n° 6155313-PC/PA, filho de Simone Pereira Freire e José Maria Marques, residente no Conjunto Residencial Cabano, rua 4, nº 25, bairro do Tapanã, Belém/PA, pela prática do crime tipificado no 157, § 2º, II, do Código Penal.

2- Aferindo as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal, verifica-se o seguinte: a culpabilidade do réu, ou seja, grau de reprovabilidade do réu e de sua conduta, normal à espécie; quanto aos antecedentes criminais, é reincidente, porém tal circunstância será analisada no momento adequado; as circunstâncias do crime foram ordinárias; a personalidade, a conduta social do réu, os motivos e as consequências do ilícito, não são excepcionais; o comportamento da vítima é circunstância neutra. As nuances dos fatos apurados ao longo de toda a instrução indicam que o denunciado não possui boa condição financeira.

3- Diante das circunstâncias sopesadas, fixo a pena-base 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Quanto à ocorrência de circunstância agravante ou atenuante, há a favor do réu uma atenuante referente à confissão. No entanto, há em desfavor dele a agravante da reincidência, conforme condenação penal nos autos do processo 0012455-64.2018.8.14.0401, com trânsito em julgado em 08/10/2018 (Num. 102450266), razão pela qual há compensação entre elas, mantendo a pena em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Quanto às causas de aumento ou diminuição de pena, consta uma majorante, nos termos do art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, tendo em vista que o roubo foi cometido em concurso de agentes, razão pela qual majoro as reprimendas em 1/3 (um terço), passando a pena a ser de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, cada dia-multa à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato, penas que torno concretas e definitivas, não havendo outros elementos a influir na dosimetria penal.

4- À luz do disposto nos artigos 44 e 77 do Código Penal, incabível a substituição da pena ou a suspensão condicional da sanção fixada no item 3. Nos termos do art. 33, § 2°, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena privativa de liberdade em regime fechado, diante da reincidência.

5- O réu está preso preventivamente por este processo desde 04/07/2023. Dessa forma, nos termos do art. 42 do Código Penal (detração), esse período de custódia cautelar deve ser abatido pelo juízo da execução penal da sanção estabelecida no item 3, sem nenhuma repercussão, neste momento processual, no regime estabelecido no item 4.

6- Nego o direito de apelar em liberdade, considerando que o réu é reincidente, condenado por crime de natureza patrimonial, demonstrando risco concreto de reiteração delitiva. Presentes, portanto, os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, não sendo incompatível com o regime inicial de pena estabelecido. (...)”

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar.

A um
, porque o magistrado de 1º grau agiu em consonância com atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que, inclusive, já firmou tese acerca da matéria, na sistemática do Recurso Repetitivo, culminando no Tema 585, que restou assim delineado:

“
Tema 585/STJ
: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”

A dois
, porque, mesmo que porventura fosse procedente o pedido de preponderância da confissão espontânea sobre a reincidência, a pena do réu, ainda assim, não poderia sofrer qualquer redução, eis que
o magistrado
a quo
, na primeira fase da dosimetria, já houve por bem fixar a pena-base do apelante no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, de modo que a eventual aplicação da atenuante da confissão espontânea
, na segunda fase dosimétrica, não poderia levar apena a patamar inferior, dado o entendimento sedimentado pela
Súmula 231/STJ
, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

2. Da Exclusão da Majorante do Concurso de Pessoas

Requer, ainda, o
afastamento da majorante do concurso de pessoas
, eis que não há provas nos autos acerca da participação de mais de uma pessoa na prática do roubo.

Este pleito não merece provimento
.

A majorante do concurso de pessoas está plenamente configurada. Da prova oral, percebe-se cristalinamente que o réu agiu associado a um comparsa – ainda que este não tenha sido identificado – com o mesmo propósito criminoso, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única no cometimento do crime, senão vejamos.

A vítima Rebeca Xerfan Oliveira informou, em Juízo, que no dia dos fatos, pegou um ônibus, não recorda qual a linha, mas era uma que ia para o Pátio Belém; mandou sua localização para o namorado da época; sentou nos fundos do coletivo, ao lado de uma moça;
o acusado estava na parte da frente do veículo e o cúmplice atrás
, sentado bem próximo à vítima; o ônibus estava lotado; em certo momento, já perto do Pátio Belém, quando o ônibus já estava mais vazio,
o comparsa do acusado veio de trás, como se fosse descer do ônibus, e nessa hora os dois anunciaram o assalto
; eles falaram que estavam armados e ameaçaram atirar na ofendida se ela não lhes passasse o celular; o comparsa fez menção de ter uma arma na cintura, acredita que havia algo ali, mas em nenhum momento ele levantou a roupa, enquanto isso, o réu concordava e falava para ela passar o celular;
ficou com medo e entregou o aparelho para o comparsa, em seguida, os dois desceram do veículo na frente do cemitério
; nenhum outro passageiro foi roubado no coletivo, somente a vítima; passado um tempinho, a vítima desceu em frente ao Pátio Belém, ocasião em que viu uma viatura passando; reportou o que ocorreu aos policiais, entrou na viatura e foi atrás do seu celular através da localização do aparelho que havia mandado para o namorado; quem pegou o aparelho de sua mão foi o comparsa, mas, depois, este passou o celular para o réu, com quem o aparelho foi encontrado; acompanhou a diligência até o momento da prisão do réu; nessa hora, ele já estava sozinho, em uma parada de ônibus; reconheceu o réu pelos trajes que ele estava usando, que era uma camisa rosa e uma calça jeans, além disso ele portava uma bolsa que parecia que ele ia para o trabalho ou para a faculdade, ele estava bem vestido; apontou o réu para a guarnição como autor do fato; o aparelho celular foi recuperado em posse do acusado e estava intacto; não tem nenhuma dúvida de que acusado preso em posse do seu celular foi um dos autores do roubo; o seu celular era um IPHONE 13; não fez uso do celular dentro do ônibus, ele estava guardado na mochila; com o réu somente foi encontrado o celular; o réu e seu comparsa aparentavam estar bem inquietos;

A testemunha Josefan Pereira de Souza Junior, policial militar, relatou, em Juízo, que estavam em ronda quando a vítima abordou a guarnição, ela estava muito nervosa e disse que estava rastreando o celular com a ajuda de alguém; o rastro deu exatamente onde o acusado estava e quando ele viu a viatura policial, ele correu; os policiais foram atrás dele, conseguiram pegá-lo, ele estava em posse do celular da vítima; quem fez a revista ao acusado e encontrou o celular foi o soldado Stefen, o depoente presenciou esse fato; o acusado admitiu a autoria do delito perante a guarnição; não viu outra pessoa com o réu; não lembra se ele deu alguma informação sobre algum comparsa; a ofendida reconheceu o denunciado como autor do roubo; não conhecia o réu antes desse fato; não recorda se foi encontrada arma ou alguma coisa que parecesse uma arma com o réu; não recorda se o réu aparentava ter usado droga ou algo assim.

A testemunha Marcelino Morais da Silva, policial militar, falou, em Juízo, que estavam em ronda, a vítima parou a viatura, informou que havia sido assaltada no ônibus e que os agentes a ameaçaram com arma de fogo; a vítima entrou na viatura e a guarnição passou a fazer rondas; com as informações sobre a localização do aparelho passada pelo namorado dela, conseguiram encontrar um dos agentes, o ora acusado, que, ao ver a viatura, saiu correndo; como o depoente era o condutor da VTR, só viu até esse momento, depois ficou com a vítima na viatura, enquanto o tenente e o patrulheiro foram atrás do acusado; posteriormente soube que os colegas encontraram o aparelho celular da vítima com o réu; a vítima reconheceu o acusado como autor do roubo; aquela foi a primeira vez que participou de diligência com o acusado.

O próprio réu, em seu interrogatório judicial, admitiu a autoria delitiva, afirmando que cometeu o delito porque usava droga e estava passando por um momento difícil;
no dia dos fatos, encontrou com o comparsa no Castanheira, ele se chama Fábio, mas não sabe onde ele mora; conhecia Fábio há poucos dias; Fábio portava uma arma de brinquedo durante o fato
; está arrependido do que fez.

Houve, portanto, a inequívoca comprovação da participação do apelante e de seu comparsa e do liame subjetivo entre eles, sendo a participação de todos decisiva para o êxito da empreitada criminosa.

Por este motivo,
a majorante de concurso de pessoas deve ser aplicada
, pois, segundo o entendimento mais atualizado, bastam os relatos concatenados que demonstrem o envolvimento de mais de uma pessoa para a incidência do concurso de pessoas. Veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE. DETRAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE. I -
Mantém-se a condenação imposta na sentença, se a materialidade e autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo está demonstrada por meio da prova oral, além do reconhecimento fotográfico do réu efetuado pelo ofendido na Delegacia e confirmado em Juízo
. II - Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova. III - O entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário é no sentido de que o reconhecimento fotográfico, realizado na Delegacia, pode embasar o decreto condenatório, principalmente se confirmado pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. IV - A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correlata, se existentes outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Isso porque a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto e, portanto, é presumida. V - Deve incidir a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, V, do CP, se evidenciado que a vítima permaneceu em poder dos réus por tempo superior ao necessário para a consumação do roubo. VI - Em se tratando de concurso de causas de redução ou aumento, nada obstante a regra conceda certa discricionariedade ao Julgador na fixação da pena, a jurisprudência entende que a adoção de qualquer critério, seja a aplicação de todas as causas, seja a limitação de redução ou aumento, deve ser adequadamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CF. VII - Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções proceder à detração determinada pelo art. 387, § 2º, do CPP. VIII - A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é da competência do Juízo das Execuções Penais - Súmula nº 26 do TJDFT. IX - Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJDFT - Acórdão 1358050, 07089406220198070005, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

3. Do Direito de Recorrer em Liberdade

Pede, por fim,
seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade
.

Ocorre que este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, §4º, INC. IV, DO CP – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. 1)
PRELIMINAR: RECORRER EM LIBERDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – PREJUDICIALIDADE. Inadequada a via eleita quanto ao pleito para aguardar o julgamento do presente apelo em liberdade, na medida em que o mesmo deveria ser examinado por esta Instância Superior através de habeas corpus
, restando prejudicado, em face do julgamento do presente apelo defensivo. 2) MÉRITO: 2.1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPROVIMENTO. Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelo auto de apreensão e apresentação, bem como de entrega dos bens furtados, e ainda, pelos depoimentos testemunhais prestados em sede inquisitorial e corroborados em juízo, os quais não ensejam dúvidas acerca da prática delitiva cometida pelo apelante. 2.2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO, PREVISTO NO ART. 180, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – PARTICIPAÇÃO ATIVA DO ACUSADO NO FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES – Inviável a desclassificação para receptação se pelas provas dos autos, extrai-se que o réu participou ativamente da subtração, mediante arrombamento, dos bens indicados no caderno processual, caracterizando o crime de furto qualificado, tendo o mesmo inclusive sido flagrado na posse da res furtiva no local da prática delituosa. 2.3) PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, §4º, INC. I, DO CP – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – PRESCINDIBILIDADE – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS SUFICIENTES A COMPROVAR O ARROMBAMENTO DA JANELA E PORTA DO ESTABELECIMENTO FURTADO – IMPROVIMENTO – PRECEDENTES DO C.STJ (AgRg no REsp n.º 1924257/MS) – Não há que se falar em afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo quando, mesmo sem perícia técnica realizada no local, constata-se, através do depoimento prestado pelo corréu em sede inquisitiva, corroborado em juízo pelas palavras da vítima e do policial militar responsável pela prisão em flagrante do recorrente, ter sido realizado o arrombamento do lugar em que ocorreu o furto. 2.4) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, IMPROVIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS – SÚMULA 23 DO E. TJPA – Presença de circunstância judicial desfavorável que, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. Inteligência da Súmula 23 do E.TJ-PA. Quantum exasperado em 1/3 (um terço) na terceira fase em razão da presença da causa de aumento prevista no Art. 155, §1º, do CP, restando a pena definitiva em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial aberto, e 70 (setenta) dias-multa – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INC. III, DO CP. – 3) Recurso conhecido e improvido mantendo-se todos os termos da sentença guerreada. (TJPA - 0002720-96.2013.8.14.0040 - Número Acordão: 5926343 - Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - Data Julgamento: 26-07-2021)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/09/2024